Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007558-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA - CPF: 016.769.481-20 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES CONSTRITOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO – ART. 854, §3º, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 854, § 3º, I, do CPC, incumbe ao executado demonstrar, de forma documental e inequívoca, que os valores constritos possuem natureza impenhorável.

Não comprovada a origem alimentar ou salarial dos montantes bloqueados, revela-se legítima a manutenção da constrição e a expedição de alvará ao exequente.

A mera alegação de que os valores serviriam à subsistência do devedor ou ao tratamento de saúde de familiar, desacompanhada de provas robustas, é insuficiente para afastar a presunção de penhorabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Nº 1007558-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo
de
instrumento
interposto por
PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1029038-02.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, que
indeferiu
o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do agravante, por entender não comprovada a impenhorabilidade dos montantes constritos.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que os valores bloqueados se referem a verbas impenhoráveis, provenientes de salário depositado em conta-salário no Banco Bradesco e, posteriormente, transferidos para o Banco NU Pagamentos para facilitar a movimentação.

Além disso, alega que exerce atividade como motorista de aplicativo (Uber), sendo os ganhos dessa natureza transferidos para conta no Banco Neon, o que evidencia sua condição de trabalhador autônomo e a natureza impenhorável dos valores, nos termos do artigo 833, IV do CPC.

Sustenta que parte dos recursos é destinada ao custeio de tratamento médico de sua filha, o que reforça o caráter alimentar dos valores constritos e o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da decisão agravada; aponta que o valor bloqueado foi de R$3.015,24, sendo R$2.884,54 no Banco Neon e R$130,70 no Banco NU Pagamentos, conforme detalhamento de bloqueio do Id. 183711638.

Portanto, defende que deve ser reformada a referida decisão, determinando que os valores de R$ 3.015,24 (três mil e quinze reais e vinte e quatro centavos) sejam desbloqueados da conta do Sr. Paulo. Ainda, caso já tenha sido expedido alvará de levantamento de valores ao credor, requer seja imediatamente realizado a devolução dos valores, por meio de penhora judicial nas contas da exequente.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso, para o fim de que seja determinado o desbloqueio judicial da integralidade do valor bloqueado de R$3.015,24 (três mil e quinze reais e vinte e quatro centavos), sendo impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil, caso já tenha sido expedido alvará, requer seja realizado bloqueio judicial nas contas do exequente para a devolução dos valores considerados impenhoráveis.

O almejado efeito suspensivo
foi
indeferido
por esta Relatora,
na data de 21/03/2025, conforme decisão de Id 276085374.

Contraminuta acostada no Id 277597858.

Deferida a justiça gratuita nesta instância recursal (Id 276085374).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos montantes constritos, autorizando, portanto, a expedição de alvará para levantamento em favor do exequente.

Para tanto, alega que os valores bloqueados teriam origem em verbas de natureza alimentar, por serem provenientes de salário e de atividade autônoma como motorista de aplicativo, além de serem destinados ao custeio de tratamento de saúde de sua filha.

Todavia, compulsando os autos de origem, observa-se a ausência de documentos idôneos e suficientes a comprovar, de forma inequívoca, a natureza protegida dos valores constritos. Conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, não foram apresentados extratos bancários ou quaisquer elementos probatórios capazes de demonstrar que os montantes bloqueados derivam de rendimentos de natureza salarial ou alimentar, caracterizando, assim, o não cumprimento do ônus que incumbia ao executado, nos termos do art. 373, II, e do art. 854, § 3º, I, ambos do Código de Processo Civil.

Desse modo, ainda que os ganhos oriundos do trabalho autônomo possam ser considerados impenhoráveis, a jurisprudência exige prova robusta da origem e da destinação alimentar dos valores, o que não se verificou no caso concreto. A mera alegação de que os valores servem à subsistência familiar ou ao custeio de tratamento de saúde, desacompanhada da documentação comprobatória mínima, não autoriza o afastamento da regra geral da penhorabilidade no cumprimento de sentença.

Ademais, observa-se que os valores constritos — R$2.884,54 no Banco Neon e R$130,70 no Banco NU Pagamentos — foram considerados passíveis de penhora em razão da ausência de demonstração da origem salarial ou autônoma vinculada à subsistência familiar. O juízo de primeiro grau agiu com cautela e respaldo legal ao exigir a comprovação documental da origem dos valores, o que, repita-se, não foi apresentado.

Portanto, diante da ausência de elementos que infirmem a fundamentação adotada na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, pois proferida em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado, comprometendo a sua estabilidade financeira ou qualidade de vida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148156520248110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE
– BLOQUEIO DE VALORES PROVENIENTES DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a comprovação de que os valores penhorados estão protegidos pela regra legal indicada, não há falar-se em impenhorabilidade. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115228720248110000, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025